Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-20.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004111-20.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO CELIO ELIAS MELO - CPF: 265.209.901-91 (EMBARGANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALIEDA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 284.339.471-68 (EMBARGADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 621.385.611-00 (EMBARGADO), JOALEIDE CRISTINA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 532.084.631-20 (EMBARGADO), MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (EMBARGADO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (EMBARGADO), BRENNA EVELIN GODOY DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 031.143.871-79 (EMBARGADO), ALEIDA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 284.339.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 621.385.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOALEIDE CRISTINA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 532.084.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (EMBARGADO), MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNA EVELIN GODOY DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 031.143.871-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N.14.905/2024.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO.
MEROINCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DAMATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Verificar
se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegada afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor
e
ao não enfrentar especificamente os cálculos apresentados
, bem como
ao aplicar imediatamente a Lei nº 14.905/2024 às relações jurídicas em curso.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa
a

aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024

destacando

sua natureza híbrida e a incidência das regras processuais de direito intertemporal previstas nos arts. 14 e 15 do CPC, o que autoriza sua incidência sobre relações jurídicas em curso, sem violação a direito adquirido ou ato jurídico perfeito.

Quanto à penhora, o aresto consignou que, uma vez depositado o valor, este passou a integrar o patrimônio do devedor, tornando-se sujeito à responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do CPC. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não impede a constrição quando inexistente demonstração concreta de meio executivo menos gravoso e igualmente eficaz.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade
, negou provimento à apelação interposta contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.

O
embargante sustenta
omiss
ão
da Câmara julgadora quanto
a
compatibilidade
da penhora com o princípio da menor onerosidade do devedor
.

Defende a aplicabilidade do
art. 5º, LIV e LV, da CF
,
bem como dos artigos 9º, 10, 489, §1º, IV e VI,

927 do CPC e 406 do CC.

Pré-questiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
em razão da
rejeição da impugnação sem enfrentamento específico dos cálculos e pela aplicação imediata da Lei n
.
14.905/2024.

Contudo o acórdão embargado

enfrentou expressamente a preliminar

consignando que

a
planilha apresentada pelo credor
no Id.
202027511 observa os marcos temporais da demanda
,
não havendo que se falar em incorreção.

Além disso, o aresto analisou
os cálculos apresentados por ambas as partes, demonstrando que o
embargante
utilizou apenas o INPC para todo o período, enquanto o
embargado
aplicou corretamente o INPC até agosto/2024 e o IPCA a partir de setembro/2024, em conformidade com a Lei n
.
14.905/2024.

Quanto à aplicação imediata da nova lei, o
julgado
fundamentou
de forma expressa
,
sustentando que
a
referida norma, ao modificar dispositivos do Código Civil, instituiu nova sistemática de cálculo dos encargos legais em obrigações civis, com aplicação imediata às relações jurídicas em curso, conforme os artigos 14 e 15 do CPC, dada sua natureza híbrida.

S
obre a natureza dos valores depositados
,
o
acórdão enfrentou especificamente os argumentos do embargante
ao afirmar que u
ma vez depositado, o
montante
passou a integrar o patrimônio do devedor, tornando-se passível de expropriação para o adimplemento da verba sucumbencial, nos termos do art. 789 do CPC.

Logo, é evidente o mero inconformismo do

embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOSELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo

exposto,

rejeito

os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026